Tribunal: TJMT
Processo: 1036884-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036884-12.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.081.843/0001-28 (EMBARGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO INÁCIO DA COSTA (EMBARGADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITA SIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO (EMBARGADO), AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 156.866.981-04 (EMBARGADO), ATILIO DA COSTA MONTEIRO (EMBARGADO), MARIA ANTONIA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 384.348.301-91 (EMBARGADO), REGINA DA COSTA PEREIRA - CPF: 317.757.561-49 (EMBARGADO), ANA ANGELINA MONTEIRO ALBUQUERQUE - CPF: 107.736.811-91 (EMBARGADO), VICENTE BENEDITO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 078.325.831-34 (EMBARGADO), AUREA ARLETE ALVES MONTEIRO - CPF: 804.314.611-04 (EMBARGADO), SILVIA BENEDITA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 111.276.271-04 (EMBARGADO), ANDRE CORCINO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 672.977.901-25 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 138.516.321-68 (EMBARGANTE), AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 156.866.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENEDITA CIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO (EMBARGANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – LAUDO PERICIAL IDÔNEO – COEFICIENTE DE SERVIDÃO ADEQUADAMENTE APLICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando para rediscutir matéria já decidida.

2.
Não há omissão no acórdão que, com base em laudo pericial e critérios técnicos objetivos, fixa o valor da indenização pela servidão administrativa considerando o valor total do imóvel, a área atingida e o coeficiente de servidão aplicável.

3.
A alegação de existência de área de lazer e construções na faixa serviente não constitui fundamento para majoração da indenização quando o coeficiente de servidão aplicado (65%) já contempla adequadamente as limitações impostas ao uso da propriedade.

4.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE FLÁVIO INÁCIO DA COSTA MONTEIRO
em face do acórdão de ID no 302341373, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, reformando a sentença para fixar o valor da indenização pela servidão administrativa em R$ 211.537,08 (duzentos e onze mil quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos), bem como reduzir os juros compensatórios e moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões no julgado, especificamente quanto: 1) à desconsideração da prova fotográfica e documental que evidencia a localização estratégica da área atingida pela servidão, especialmente o fato de que a faixa desapropriada incide sobre área ribeirinha e ponto de lazer já edificado pela inventariante; 2) à ausência de enfrentamento das impugnações
específicas ao laudo pericial, que foram devidamente formuladas e demonstraram vícios na metodologia adotada pelo perito judicial, conforme previsto no art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41; 3) à inobservância do dever de motivação específica acerca do critério adotado para se aplicar o índice de depreciação de 65%, sendo que a realidade do imóvel poderia justificar percentual mais elevado.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual efeito modificativo para reexaminar os critérios de fixação da indenização e a validade do laudo impugnado.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 306402376), sustentando a inexistência de omissões no acórdão e afirmando que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

Argumenta que o acórdão considerou todos os elementos relevantes para fixação da indenização, inclusive aplicando coeficiente de servidão superior ao indicado no laudo pericial (65% em vez de 30%).

Pugnou pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta desconsideração da prova fotográfica e documental sobre a existência de área de lazer na faixa serviente, o acórdão foi claro ao estabelecer os critérios para fixação da indenização, considerando o valor total do imóvel
(R$ 9.305.536,48), o valor do hectare (R$ 19.493,59), a área atingida pela servidão (16,6948 ha) e o coeficiente de servidão de 65%.

O coeficiente de servidão aplicado (65%) já contempla adequadamente as limitações impostas ao uso da propriedade, inclusive eventuais benfeitorias existentes na área. Conforme consta expressamente do acórdão, foram consideradas as
"limitações patrimoniais experimentadas pelas apeladas, as quais constam do laudo pericial (ID. 271404511, pág. 18/19)".

No que tange à segunda alegação, sobre a ausência de enfrentamento das impugnações ao laudo pericial, o acórdão analisou detidamente a questão, mencionando inclusive que houve impugnação ao laudo inicial e que, em razão disso, foi determinada a elaboração de laudo complementar pelo perito judicial. Com base nesse conjunto probatório, o acórdão formou seu convencimento de maneira fundamentada.

Por fim, quanto à terceira alegação, relativa à suposta falta de motivação específica para aplicação do índice de depreciação de 65%, o acórdão foi expresso ao indicar que tal percentual foi apurado com base nas limitações patrimoniais experimentadas pelos proprietários, conforme consta do laudo pericial. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

Na realidade, o que se percebe é que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa e obter nova análise das provas para majoração do valor da indenização, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Como bem destacado nas contrarrazões, o acórdão embargado inclusive aplicou coeficiente de servidão superior ao indicado no laudo pericial (65% em vez de 30%), o que demonstra que a decisão já foi favorável ao embargante nesse aspecto.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025